Tribunal: TJDFT
Processo: 0737698-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Apelação cível. Anulação de negócio jurídico. Despesas hospitalares. Estado de perigo não caracterizado. Cláusulas claras e de fácil compreensão. Legalidade da cláusula de responsabilidade solidária pelo pagamento das despesas hospitalares entre o paciente e seu responsável.